Tribunal: TJDFT
Processo: 0733404-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733404-29.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IVANILDES ROSA DA SILVA, SEBASTIAO GOMES DA SILVA, MASSA FALIDA DE KI-MASSAS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 51572717 e 51572622, restaram frustradas as intimações dos Agravados para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Recorrida IVANILDE ROSA DA SILVA não foi citada e que o Agravado SEBASTIAO GOMES DA SILVA, após a citação, não constituiu advogado e mudou seu endereço sem comunicar ao juízo (ID 100135260 dos autos da origem). Sendo assim, os prazos processuais deverão fluir a partir da publicação do ato no órgão oficial, nos termos do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator